Tribunal: STF
Processo: ARE 651027
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO DE 1999 E MAIO DE 2004. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 685.029, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão alusiva à revisão de renda mensal de benefício previdenciário, em que a parte pleiteia a aplicação dos mesmos índices utilizados para reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 e maio de 2004 (Tema 589).



    Agravo regimental a que se nega provimento.